Tribunal: TJES
Processo: 5009955-95.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009955-95.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: ENEIAS RIBEIRO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL DE CONTA BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Recurso Inominado n°
5009955-95.2024.8.08.0012

Recorrente: BANCO ORIGINAL S/A

Recorrido: ENEIAS RIBEIRO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, declarando a inexistência de débito imputado ao autor, relativo à cobrança de saldo devedor de cheque especial.

Irresignado, o banco requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece integral reforma, aduzindo a regularidade da contratação de conta e limite de cheque especial e consequente legitimidade da cobrança, que resultou em um saldo devedor atual de R$ 2.687,91.

Em que pese o disposto nas razões recursais, a sentença de origem não merece qualquer reparo. Explico.

In casu,
apesar do banco recorrente ter comprovado a existência de uma contratação formal de limite de cheque especial no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a mera existência do contrato não é suficiente para justificar a cobrança do vultoso saldo devedor de R$ 2.687,91 (dois mil e seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos), tampouco para afastar a declaração de inexistência do débito.

Conforme corretamente pontuado pelo juízo de 1º grau e reiterado nas contrarrazões recursais, o banco requerido, mesmo detendo o domínio das informações (teoria da carga dinâmica da prova), não anexou aos autos os extratos bancários que demonstrassem a efetiva movimentação financeira ou o uso do limite de cheque especial pelo autor, dando origem ao saldo devedor.

Registre-se que a apresentação de uma tela interna mostrando apenas o "Saldo Devedor" constitui prova unilateral e frágil, insuficiente para afastar a inversão do ônus da prova e comprovar o nexo causal entre a contratação do limite e o débito cobrado.

No caso dos autos, cabia ao banco requerido apresentar o detalhamento da movimentação bancária do requerente para demonstrar, inequivocamente, que os valores foram utilizados pelo consumidor, o que não ocorreu.

Portanto, a ausência de prova da utilização do limite de crédito impede o reconhecimento da dívida e corrobora a conclusão da sentença.

A
nte o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO ORIGINAL S/A

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre
o valor da causa,
que deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)